Tribunal: TJDFT
Processo: 0701704-98.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DA JORNADA. PEDIDO DEFERIDO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE AUMENTO DO PERCENTUAL DEFERIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão do Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos no 0732001-74.2023.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência consistente na redução de jornada de trabalho em 50%. Afirma a agravante que é mãe de criança diagnosticada com transtorno do espectro autista e que precisa de bastante tempo para acompanhar o tratamento diário do filho.

2. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado do recolhimento do preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 50681494). Indeferida a tutela antecipada (ID 50681494). Foram apresentadas contrarrazões (ID 51687231).

3. A Lei Complementar 840/2011 (redação da L.C. 954/2019) estipula que pode ser concedido horário especial ao servidor que tenha cônjuge ou dependente com deficiência, sendo a redução de até 50% (cinquenta por cento) da jornada de trabalho, cuja necessidade deve ser atestada por junta médica oficial (artigo 61, §1o).

4. No caso, a autora solicitou administrativamente a redução da sua jornada de trabalho e foi submetida a perícia médica que constatou a necessidade de horário especial em 10% da carga horária da servidora (ID 162398987). Assim, nos termos da legislação aplicável, a junta médica oficial não constatou a necessidade de redução da jornada no patamar requerido pela agravante.

5. Logo, a parte não logrou êxito na demonstração dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo necessário dilação probatória para demonstração do direito da agravante.

6. Diante da necessidade de dilação probatória, restam ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, devendo ser mantida na íntegra a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Condenada a agravante no pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.